Tribunal: TCU
Processo: 019.589/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente contrato de repasse tendo por objeto a execução ou aquisição de unidades habitacionais

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativamente ao contrato de repasse 251.258-04/2008, celebrado entre o município de Cipó/BA e o extinto Ministério das Cidades, com interveniência daquela instituição financeira, tendo por objeto a execução ou aquisição de unidades habitacionais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o município de Cipó/BA, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas do Sr. Romildo Ferreira Santos e do município de Cipó/BA; 9.3. condenar o Sr. Romildo Ferreira Santos e o município de Cipó/BA ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: 9.3.1. débito de responsabilidade exclusiva do município de Cipó/BA: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/2/2012 78.114,55 10/5/2012 102.942,34 19/11/2012 136.639,22 22/3/2013 75.956,74 12/6/2013 2.840,96 9.3.2. débito de responsabilidade exclusiva do Sr. Romildo Ferreira Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/6/2013 11.018,75 15/7/2013 5.266,80 9.4. aplicar ao Sr. Romildo Ferreira Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Abel Alves Araújo a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das quantias devidas; 9.7. autorizar o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se assim for solicitado, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992 c/c art. 217 do RI/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias; 9.8. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.